Tribunal: TJSP
Processo: 1018982-75.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1a FASE. Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Via inadequada para exigir a prestação de contas do banco no qual o correntista impugna de forma genérica, os lançamentos incidentes em conta corrente.
Entendimento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 e jurisprudencial do E. STJ.
Carência de ação caracterizada.
Extinção do processo, sem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1a FASE. Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Via inadequada para exigir a prestação de contas do banco no qual o correntista impugna de forma genérica, os lançamentos incidentes em conta corrente.
Entendimento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 e jurisprudencial do E. STJ.
Carência de ação caracterizada.
Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018982-75.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GALASSI
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018982-75.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 1239
VOTO No 1239
APELAÇÃO No 1018982-75.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (5a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara)
APELANTE: GALASSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cláudia Felix de Lima
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1a FASE.
Sentença de extinção. Insurgência da autora.
Via inadequada para exigir a prestação de contas do banco no qual
o correntista impugna de forma genérica, os lançamentos
incidentes em conta corrente.
Entendimento
do
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000 e
jurisprudencial do E. STJ.
Carência de ação caracterizada.
Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls.408/410, que julgou extinta ação de prestação de contas, pela ausência das
condições da ação, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fiados em 10% do valor atualizado da causa.
A autora, ora apelante, requereu, em síntese, a reforma da r.
sentença e a procedência do pedido (fls.412/422).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.429/441).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incontroverso que o consumidor de serviços de natureza bancária
ostenta legitimidade para o ajuizamento da ação de prestação de contas em face da
instituição financeira na qual mantém vínculo contratual, sobre os lançamentos incidentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018982-75.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 1239
na conta corrente e sobres serviços inerentes à relação jurídica existente entre as partes
litigantes.
No caso concreto, a apelante ajuizou a ação de exigir contas do
banco requerido, impugnando lançamentos na conta corrente no 63882-6, da agência 0355,
sustentando insatisfação quanto aos lançamentos unilaterais praticados pela instituição
financeira.
A petição inicial é genérica, inespecífica, embora o pedido seja
determinado. A autora afirma a incidência de encargos e taxas não contratados.
O dever de prestar contas, no caso de movimentação sobre conta
corrente e contas garantidas, não decorre do inconformismo com os lançamentos.
É imprescindível, para prosperar a ação, a demonstração da
ausência de escrituração e da indisponibilidade de elementos pelos quais se possa verificar
os lançamentos.
Nesse sentido, o IRDR no 2121567-08.2016.0000:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido
genérico. Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de
ação de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo
dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram, com exposição de motivos
consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus
da sucumbência. (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2121567-08.2016.8.26.0000; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 2; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018982-75.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 1239
Julgamento: 28/03/2017; Data de Registro: 09/08/2019)
O conteúdo das informações bancárias e eventual discordância
extrapolam o âmbito da ação de prestação de contas. As informações são acessíveis e
disponibilizadas aos consumidores por meio de extratos de movimentação financeira,
canais de atendimento, cópia dos contratos eventualmente celebrado entre as partes com a
discriminação dos encargos, existência de sítio eletrônico do banco no qual se compreenda
a rubrica dos lançamentos. Ou seja, todas as informações estão acessível pela
consumidora.
O inconformismo da autora com os próprios lançamentos
disponibilizados, afirmando a incidência de encargos não contratados, com o nítido
propósito revisional da relação negocial entre as partes.
A propósito do assunto, em Incidente de Demandas Repetitivas,
Resp 1.497.831/PR, Tema 908, o E. STJ assentou entendimento que a discordância com
cláusulas contratuais deve ser objeto da ação revisional.
A jurisprudência da mesma Corte que o tomador de empréstimos
de natureza bancária não tem interesse para o ajuizamento da ação de prestação de contas,
de acordo com o REsp. 1.293.558/PR, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, assim
ementado o aresto:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E
FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor
não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. 2. No
caso concreto, recurso especial não provido.”
Portanto, a r. sentença deve ser mantida em sua totalidade.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, imperiosa a fixação de
honorários recursais no patamar de 5%, majorando-se, com isso, a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018982-75.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 1239
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator